Tribunal: TJDFT
Processo: 0035862-72.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0035862-72.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DEL CARMEN BLANCO CESPEDES APELADO: BERNARDA CESPEDES BLANCO, EVARISTO BLANCO RODRIGUES APELANTE: JOSE ANTONIO BLANCO CESPEDES, JACINTO BLANCO CESPEDES, LUIS CLAUDIO BLANCO CESPEDES, MARIA DEL CARMEN BLANCO CESPEDES D E S P A C H O Envie-se ao Ministério Público para parecer, na forma do art. 626 do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora